Tribunal: STF
Processo: HC 61461
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. COAÇÃO
INFLIGIDA NA SENTENÇA APELADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO TRIBUNAL
DE ALÇADA. SUPERVENIENCIA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
O RECURSO DE APELAÇÃO, MESMO QUANDO JA RECEBIDO PELO JUIZ DE 1.
GRAU, MAS NÃO TENDO SIDO AINDA OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL
"AD QUEM", NÃO TRANSFERE A CORTE SUPERIOR A RESPONSABILIDADE POR
EVENTUAIS CONSTRANGIMENTOS ILEGAIS PORVENTURA PERPETRADOS NO
PROCESSO"(V. RTJ 97/1225). O SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA APELAÇÃO,
TODAVIA CONFIRMANDO-SE A SENTENÇA TRANSFERE AO TRIBUNAL DE ALÇADA A
RESPONSABILIDADE PELA COAÇÃO.
IMPETRAÇÃO ARGUINDO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIAVEL EM HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DO "WRIT".